Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717897-30.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY E OUTROS RECORRIDOS: JORGE LUIZ LOYOLA DANTAS E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESP No 1.452.840/SP. STJ. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA MESMO APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que, mesmo após a ciência da transmissão da posse, insiste na manutenção da constrição judicial sobre o bem imóvel e provoca a oposição dos embargos de terceiro ou seu prosseguimento, apresentando impugnação ou recurso para manter a penhora, não tendo aplicação a súmula 303/STJ na mencionada hipótese. Os recorrentes suscitam dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, alegando violação ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 10, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daqueles que deram causa à constrição indevida, em observância ao princípio da causalidade. Afirmam que não se pode imputar resistência a uma situação em que apenas teriam indicado possíveis vícios de documentos. Asseveram que os ora recorridos teriam atraído a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais, porque teriam deixado de fazer o registro do imóvel em cartório. Pleiteiam a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 10, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Constata-se que os ora apelados, ora recorrentes, a despeito do conhecimento da situação jurídica do imóvel, delineada claramente após a juntada, aos embargos de terceiro, do respectivo ato cooperativo para aquisição do imóvel, bem como outros documentos como termo de imissão de posse e entrega do bem (ID 21006865 - pág. 3), termo de regularidade financeira (ID 21006865 - pág. 4), contrato de locação residencial (ID 21006868), comprovantes de pagamento de taxas condominiais (IDs 21006870, 21006871 e 21006872) e do IPTU do imóvel (ID 21006873), ainda assim optaram por insistir na manutenção da penhora, consoante a contestação apresentada em 09/07/2020 no ID 21006881. Afigura-se, portanto, manifesta a responsabilidade dos embargados pelos encargos sucumbenciais, na medida em que, após tomar ciência da transmissão do bem, insistiram na impugnação para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (...). Alegam, ainda, os embargados/apelados que não houve resistência quanto à penhora, pois teriam requerido nos autos principais, antes de ser proferida a sentença nos embargos de terceiro, a liberação da penhora efetivada. Ocorre que tal pedido não tem o condão de isentar os embargados da sucumbência nos presentes autos, posto que o pedido foi feito apenas nos autos principais e em 31/08/2020 (ID 71185914, dos autos de no 0020919-79.2016.8.07.0001), um dia antes da prolação da sentença (01/09/2020), prevalecendo nos embargos de terceiro a última manifestação dos embargados, no sentido de manutenção da penhora realizada, apresentada na contestação em 09/07/2020 (ID 21006881)” (ID 21250348). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Por fim, quanto aos pedidos de redistribuição dos ônus sucumbenciais e de condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027